Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001400-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDINIL BARROS DA SILVA - CPF: 038.321.721-06 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No
1001400-46.2023.8.11.0001
– Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
- MT
.

RECORRENTES: VALDINIL BARROS DA SILVA.

OI S/A.

RECORRIDOS:

VALDINIL BARROS DA SILVA

OI S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

SÚMULA DO JULGAMENTO

TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULAS 54 DO STJ

– PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DE OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDINIL BARROS DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
arguida pela parte recorrida OI S.A., tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.

No tocante ao questionamento levantado pela recorrente OI S.A., sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3°, inc. IX do CC, rejeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência de da negativação em 13/01/2023, e a presente ação foi proposta em 14/01/2023, portanto, dentro do prazo estabelecido em lei.
Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

3
. Se a empresa
recorrida/recorrente
OI S/A

informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

4.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
OI S/A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
VALDINIL BARROS DA SILVA
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente (
R$ 584,63 – 04/10/2019)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

5.
Desse modo tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida/recorrente
OI S/A
, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, antes o prescrito no inciso II, do art. 373 do CPC.

6.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado aos sistemas BOA VISTA – SCPC E CDL – (anexo), observo que a parte recorrente/recorrida
VALDINIL BARROS DA SILVA
possui restrição cadastral
posterior
(F016 ELETROMOVEIS MARTINELLO – R$ 480,00 – exibição em 27/06/2022; BANCO BRADESCO S/A – R$ 139,73 – exibição em 3/8/2021 e exclusão em 27/02/2023),
à realizada pela empresa recorrida/recorrente
OI S/A,
fato esse que,
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente VALDINIL BARROS DA SILVA, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório
.

7.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

8.
Com relação à data de incidência dos juros e correção monetária, tenho que na condenação por danos morais, em casos de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, na forma arbitrada na sentença.

9
.
Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

10.
A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT),
exceto
no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico, a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

11.

Recurso de
OI S/A
conhecido e parcialmente provido – Recurso de
VALDINIL BARROS DA SILVA
conhecido e desprovido.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor do recorrente
VALDINIL BARROS DA SILVA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023